Tribunal: TJMT
Processo: 0001138-92.1997.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001138-92.1997.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGNALDO ZAMPIERI DE SOUZA - CPF: 429.580.591-20 (APELADO), ELIEL ALVES DE SOUZA - CPF: 419.331.172-49 (ADVOGADO), JOAO MARQUES DE ARRUDA FILHO - CPF: 110.229.221-49 (APELADO), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TANGARA S/A - CNPJ: 01.184.575/0001-74 (APELANTE), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), Edu Germano Arruda (APELANTE), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO registrado(a) civilmente como MANUEL MARTINHO - CPF: 006.064.808-20 (APELANTE), SERGIO PALOMARES - CPF: 314.328.911-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TANGARA S/A - CNPJ: 01.184.575/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), EDU GERMANO ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO (APELANTE), ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO registrado(a) civilmente como MANUEL MARTINHO - CPF: 006.064.808-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE REINALDO FERNANDES DE SOUZA (APELADO), AGNALDO ZAMPIERI DE SOUZA - CPF: 429.580.591-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIEL ALVES DE SOUZA - CPF: 419.331.172-49 (ADVOGADO), OLAILA ZAMPIERI DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 961.976.251-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TANGARA S/A - CNPJ: 01.184.575/0001-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO

APELADO(S):

JOÃO MARQUES DE ARRUDA FILHO

APELADO(S):

ESPÓLIO DE REINALDO FERNANDES DE SOUZA

APELADO(S):

AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

EDU GERMANO ARRUDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO registrado(a) civilmente como MANUEL MARTINHO

TERCEIRO INTERESSADO:

AGNALDO ZAMPIERI DE SOUZA

TERCEIRO INTERESSADO:

OLAILA ZAMPIERI DE SOUZA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DEMARCAÇÃO C/C QUEIXA DE ESBULHO C/C RESTITUIÇÃO DE ÁREA INVADIDA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA A IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA PELA IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DO TRABALHO DE CAMPO DA PERÍCIA E PELA NEGATIVA DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA SE MANIFESTAR SOBRE O LAUDO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO CONCRETO – ALEGADO ERRO PROCESSUAL NA CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO EM REIVINDICATÓRIO – INOCORRÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO DE RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL INDEVIDAMENTE OCUPADO -
ADUZIDA AUSÊNCIA DE INVASÃO OU DE INJUSTA OCUPAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA – DESACOLHIMENTO – ALEGADO DEFEITO NA PROVA DE PROPRIEDADE

PELA DISCREPÂNCIA ENTRE A ASSINATURA DO AUTOR NA ESCRITURA E EM OUTROS DOCUMENTOS DOS AUTOS – DESCABIMENTO – ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA – EVENTUAL FALSIDADE

AFERÍVEL POR PROVA GRAFOTÉCNICA NÃO REQUERIDA EM CONTESTAÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – ACOLHIMENTO – ART.
87, §1º, DO CPC/15 – APELANTE LUDIBRIADO PELA CORRÉ – RECURSO

PROVIDO PARCIALMENTE.

Na linha da jurisprudência desta Câmara, inviável o reconhecimento da nulidade da prova pericial realizada, se não demonstrado a existência de efetivo prejuízo pela parte que alega, consoante a tradicional máxima
pas de nullité sans grief
.

“O nome ou título da ação utilizado pelo autor, na inicial, não conduz nem tampouco condiciona a atividade jurisdicional, a qual está adstrita tão-somente à causa de pedir e ao pedido.”
(REsp n. 819.658/SP) Assim, não há se falar em erro procedimental pela suposta conversão de procedimento demarcatório em reivindicatório quando há pedido expresso no corpo da petição inicial para que o imóvel indevidamente ocupado pelos réus seja “restituído” à parte autora.

A expressão “
injustamente a possua
” contida o artigo 1.228 do CC/2002 contempla situações mais abrangentes do que as caracterizadas pela violência, clandestinidade ou precariedade da posse, bastando à caracterização da “posse injusta”, para efeito reivindicatório, a ausência de título hábil a legitimar a condição do possuidor, pouco importando que esteja de boa-fé.

Para serem juridicamente eficazes, os questionamentos acerca da veracidade da assinatura do autor no título dominial em que se embasa o pedido inicial, estes devem ser aviados na contestação (art.336 do CPC/15), mediante requerimento de prova grafotécnica.

Consoante o
caput
e do §1º do art.87 do CPC/15, deve arcar integralmente com a verba de sucumbência a parte ré que, induzindo o corréu em erro, vendeu-lhe o imóvel quando já citada na ação, dando
causa não apenas ao manejo ação, mas também ao chamamento desse adquirente ludibriado para compor o polo passivo da demanda, o qual deve ser
desonerado dos ônus de sucumbência.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO

APELADO(S):

JOÃO MARQUES DE ARRUDA FILHO

APELADO(S):

ESPÓLIO DE REINALDO FERNANDES DE SOUZA

APELADO(S):

AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

EDU GERMANO ARRUDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO registrado(a) civilmente como MANUEL MARTINHO

TERCEIRO INTERESSADO:

AGNALDO ZAMPIERI DE SOUZA

TERCEIRO INTERESSADO:

OLAILA ZAMPIERI DE SOUZA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO
contra a sentença proferida na
Ação de Demarcação, c/c Queixa de esbulho c/c Restituição de área invadida e Indenização por perdas e danos
n. 0001138-92.1997.8.11.0044 (Cód. 937) proposta por
JOÃO MARQUES DE ARRUDA FILHO
e
ESPÓLIO DE REINALDO FERNANDES DE SOUZA
, a qual
julgou parcialmente procedente a ação para determinar a retomada do imóvel rural aos requerentes (ou quem a eles sucedem), os quais detém o domínio em relação ao imóvel descrito na matrícula n 15.345, do CRI do 6º Ofício da Capital, nos termos do laudo pericial, devendo os requeridos promoverem a desocupação voluntária do referido imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de expedição do competente mandado para imissão dos autores na posse. Condenou ainda os requeridos
Agropecuária Sacotem Ltda
(atual
AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A
) e espólio apelante ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, sustenta o espólio apelante que
sentença recorrida seria nula de pleno direito visto que não lhe oportunizou o direito de se manifestar sobre o laudo pericial em que se funda a sentença.

Registra que, tal como noticiado em petição de ID. n. 58838472 - Pág. 80/84, o réu
MANUEL MARTINHO
havia falecido em 07.10.2016, mesmo assim, a perícia seguiu em frente, sem que o seu espólio tivesse a oportunidade de participar dos trabalhos de campo.

Aduz que embora o espolio de
MANUEL MARTINHO
tenha requerido naquele petitório prazo suplementar para se manifestar sobre o laudo pericial, o juízo indeferiu o pedido sob o fundamento de que
“o laudo se encontra encartado nos autos desde o ano de 2016, tendo as partes tido prazo suficiente para manifestar-se acerca das conclusões periciais”,
olvidando-se, assim, que até aquele momento, o espólio – que não se confunde com a pessoa do
de cujus
– não era parte processual, somente tendo ingressado no feito a partir de então.

Sustenta que, desse modo,
o cerceamento do direito de defesa é incontornável haja vista que, a teor do art. 313, inciso I, do CPC/15, diante do falecimento oportunamente comunicado, o processo deveria seguir suspenso até que a substituição processual ocorresse, o que foi desconsiderado pela sentença que, assim, se torna nula de pleno direito, porquanto arrimada justamente na prova pericial de cuja produção o espólio apelante foi privado de participar.

Apregoa, também, que o juízo singular incorreu em erro de procedimento ao sentenciar a ação como se se tratasse de ação reivindicatória, quando, na verdade, a demanda se trata de ação demarcatória.

Argumenta que, (i) se o que distingue a demarcação da reivindicação é
“a circunstância de ser imprecisa, indeterminada ou confusa a verdadeira linha de confrontação a ser estabelecida ou restabelecida no terreno”
(STJ), (ii) se a sentença se pauta exclusivamente no registro imobiliário para definir os limites da área, sem observar se, na prática, há, de fato, ocupação injusta da área com invasão dos marcos divisórios da propriedade vindicada; e (iii) se não há nenhuma informação no laudo pericial de que realmente há ocupação indevida e injusta dessa área, a ação demarcatória não poderia ser julgada como se reivindicatória fosse, não fazendo sequer sentido condenar-se os réus sem a aludida prova.

Alega que já na primeira manifestação nos autos, o espólio apelante teria destacado que o laudo pericial se encontrava incompleto pois que, não conseguiu esclarecer quem realmente é o ocupante da área periciada, conforme seria possível denotar das respostas aos
quesitos 4
e
8
da Agropecuária corré.

Argumenta que ainda que se considere correta a localização geográfica da área litigiosa pelo perito, não é possível afirmar que se trata da área ocupada pelo espólio de
MANUEL MARTINHO
, porque a perícia nada diz sobre tão importante ponto.

Argui que, na primeira manifestação após a morte do
de cujus

MANUEL MARTINHO
, o espólio já havia destacado que, acaso o juízo tivesse a intenção de se basear exclusivamente nos registros imobiliários, deveria ter em conta as dúvidas para lá de razoáveis que foram levantadas acerca da legitimidade do título de propriedade utilizado pelo ora recorrido, uma vez que constam nos documentos por ele próprio apresentados, e que revelam uma discrepância de assinaturas a ele atribuídas, conforme se pode depreender dos autógrafos apostos nos documentos de fls.
07
, datado de 30.09.1997 (ID. n. 133220200 - Pág. 24),
11vº
, datado de 10.08.1983 (ID. n. 133220200 - Pág. 31) e
27
, datado de 19.12.1996 (ID. n. 133220200 - Pág. 54).

Assevera que, nesse particular, o perito tinha a obrigação de analisar os documentos apresentados pelas partes, especialmente as escrituras, registros e contratos de compra e venda, e apurar se tais documentos são fidedignos para a prova da propriedade vindicada, tal como indicado, sobre o que a sentença se manteve silente, em desrespeito à regra do inciso IV do §1º do art.489 do CPC/15.

Defende, subsidiariamente, que diferentemente da Agropecuária corré, a sua aquisição da posse da área – a qual se encontra bem definida e sem quaisquer traços de invasão ou injusta ocupação – se deu imbuída de boa-fé, de tal como ressai da conclusão do
lado circunstanciado
da inspeção realizada nos autos do Proc. n. 755-16.2017.811.0044, cuja cópia foi acostada aos autos, de maneira que deve ser isento do pagamento da verba de sucumbência, na forma dos artigos 86 e 87, §1º, ambos do CPC/15.

Com tais argumentos, pugna (
a
) pelo reconhecimento da nulidade da sentença e de todos os atos processuais que foram praticados desde a comunicação do falecimento do réu MANUEL MARTINHO, em especial a perícia técnica realizada sem a observância do devido processo legal, (
b
) pela revogação da sentença em função da indevida conversão procedimental da ação originalmente demarcatória em reivindicatória, bem como em razão na não apuração da prova da propriedade vindicada pelo autor, e, (
c
) subsidiariamente, pelo afastamento do ônus de sucumbência em relação ao apelante, mantendo a condenação exclusiva da agropecuária corré, diante do dolo exclusivo desta.

Contrarrazões de
JOÃO MARQUES DE ARRUDA FILHO
e
ESPÓLIO DE REINALDO FERNANDES DE SOUZA
no ID. n. 133220243, pelo desprovimento do apelo.

Sem contrarrazões da corré
AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A
, consoante certidão de ID. n. 146781670.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, em 10.08.1983 os apelados teriam
adquirido um imóvel rural com área de 1.631 hectares, denominado KULENE descrito na matrícula n. 15.345 do CRI do 6º Ofício da Capital”, dentro nos limites e confrontações constantes do Título Definitivo transcrito sob o n. 21.686, às fls. 30 do livro n. 3-S, do CRI do 2º Ofício da Capital tendo, a partir de então, desenvolvido várias atividades agrícolas.

Segundo consta, ao retornarem à área em 1995, depois de um período afastados, os autores teriam percebido que sua área estava sendo usurpada pela requerida
Agropecuária Sacotem Ltda
, a qual se apoderou de todas as benfeitorias e acessões construídas, destruindo cercas, inclusive promovendo desmates no imóvel.

Narraram que, quando da venda de parte do imóvel dos apelados ao coautor
JOÃO MARQUES DE ARRUDA FILHO
a linha divisória entre a área vendida e a área remanescente foi apenas projetada, necessitando ser definitivamente fixada, devendo ainda ser devidamente demarcada no solo a divisa entre os imóveis de seu domínio e posse esbulhada pelos requeridos, especialmente para aclarar a linha demarcada entre os marcos 2 e 3.

Com base em tais argumentos, pleitearam que fosse traçada a linha demarcada do imóvel, bem como condenados os requeridos a lhes restituírem a área invadida, com como o desfazimento de construções e plantações efetuadas em detrimento de sua posse, e, ao fim, pela indenização pelos prejuízos decorrentes da usurpação a serem apurados.

Citada, a Agropecuária corré ofertou contestação no ID. n. 133220201 - Pág. 15/19.

Ao tomar conhecimento de que o
de cujus

Manuel Martinho
e sua esposa
Olícia Barreto Martinho
adquiriram da requerida outro imóvel denominado “IPÊ”, em suposta sobreposição ao lote dos autores, estes requereram a citação de tais adquirentes para comporem o polo passivo da ação (ID. n. 133220205 - Pág. 52/53), os quais ofertaram Contestação no ID. n. 133220208 - Pág. 7/14, pugnando, preliminarmente, pela carência da ação e, no mérito, pela improcedência.

Regularmente processado o feito, com ampla instrução processual, inclusive com a produção de prova pericial elaborada por
expert
de confiança do juízo, com vistoria
in loco
em 28.09.2015, sendo o ato normativo para a instalação meramente formal dos trabalhos técnicos designadas para 04.08.2016, ficando expressamente consignada pelo perito, no documento de ID. n. 133220209 - Pág. 36/38, a desnecessidade da presença das partes.

Em petição protocolizada em 21.10.2016 (ID. n. 133220209 - Pág. 41) foi noticiado pelo respectivo patrono o falecimento de
MANUEL MARTINO
, ocorrido em 07.10.2016.

O respectivo laudo pericial foi juntado aos autos no IDs. ns. 133220209 - Pág. 44 a 133220210 - Pág. 7.

Atendendo a pedido da parte autora, o juízo singular proferiu a decisão de ID. n. 133220210 - Pág. 47, determinado a expedição de edital para a citação do
espólio de MANUEL MARTINO
e seus eventuais herdeiros, o qual foi publicado na edição de n. 10828 do Diário da Justiça eletrônico – Dje, considerado publicado em 30.09.2020 (ID. n. 133220210 - Pág. 77).

Em petição de ID. n. 133220210 - Pág. 80/84, protocolizada em 23.11.2020, o espólio apelante pugnou pela concessão de prazo suplementar de 60 (sessenta) dias para que se pudesse tecer maiores e melhores considerações sobre o laudo produzido na presente ação, bem como que fosse intimado o perito para que se manifestasse sobre a deficiência do laudo apresentado, inclusive pela perspectiva da possível caracterização de fraude documental em decorrência da distinção de assinaturas atribuídas ao autor, entre os documentos indicados.

Na sequência, adveio a sentença de procedência dos pedidos iniciais, tendo o magistrado se utilizado da seguinte motivação:

“[...]

Vale ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento.

Primeiramente, indefiro o pedido da parte requerida Espólio de Manuel Martinho quanto a complementação do laudo pericial, uma vez que este encontra-se suficientemente fundamentado e esclarecido. Indefiro, ainda, o pedido de prazo suplementar para tecer melhores considerações sobre o laudo, uma vez que o laudo se encontra encartado nos autos desde o ano de 2016, tendo as partes tido prazo suficiente para manifestar-se acerca das conclusões periciais.

Com essas considerações, passo a análise das preliminares arguidas pelo requerido Espólio de Manuel Martinho em sua contestação.

II – DAS PRELIMINARES APONTADAS PELO REQEURIDO ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO

Em contestação apresentada pelo espólio de Manuel Martinho, este pleiteou pela extinção da ação sem resolução de mérito, alegando acerca da ausência de interesse processual, bem como fundamentando que tendo o réu se imitido na posse do bem, deveria o autor ter ajuizado outra ação para reaver a posse. Aduziu ainda que não detém ilegitimidade passiva para compor a ação, uma vez que não é detentor na posse sobre o imóvel indicado pelos autores.

Quanto aos argumentos apresentados pelo requerido em sede de preliminar, voltando-se a todo o histórico processual corroborado com o laudo pericial apresentado, as preliminares não merecem prosperar.

Isso porque, conforme se verifica da exordial e das demais manifestações lançadas, os autores tinham ciência da aquisição das terras vizinhas por parte de Edu Germano Arruda que havia vendido à Agropecuária Sacotem Ltda e, mais tarde, adquirida pelo Espólio de Manuel Martinho, relativa a uma área de terras de 4.971 hectares.

A princípio a presente ação servia para determinar que fosse traçada a linha demarcada de propriedade dos autores, ‘Fazenda Kulene’, registrada inicialmente sobre a matrícula nº 15.345, do Cartório do 6º Oficio da Capital, de 1.631 hectares.

Os pedidos iniciais foram necessários considerando que quando da aquisição da área pela Agropecuária Sacotem Ltda, mesmo a área adquirida pelos requeridos não sendo limítrofe com a dos requerentes, os requeridos tentaram estender a posse que deveria ser exercida, adentrando na propriedade dos requerentes, mesmo sem ter o domínio da área.

Tal fato é notório, uma vez que no contrato de particular de Compra e Venda do imóvel, realizado entre Agropecuária Sacotem Ltda e Manuel Martinho, quando da descrição do imóvel negociado constou-se que
‘(...) divisando com que de direito e o Córrego das Traíras margem direita e mais uma área de mais ou menos 550 hectares em anexo ao mesmo imóvel, do qual a promitente vendedora possui apenas a posse, não possuindo título de domínio registrado que está incorporado àquele imóvel, funcionando em todo imóvel unificado (...)’
.

Cabe registrar que os requerentes em sua manifestação de fls. 431/444 deixaram claro que estão sendo respeitados os limites dos demais confrontantes do imóvel rural, restando nesta ação somente delimitar acerca do domínio exercido pelos requerentes no imóvel de matrícula nº 15.345, do Cartório do 6º Oficio da Capital, de 1.631 hectares e pedido de restituição da área invadida.

Muito embora tenha sido aportado aos autos pedido demarcatório, também há pedido de restituição da área invadida pelos requeridos, reforçando a legitimidade da autora para a propositura da ação, bem como inclusão dos requeridos no polo passivo na qualidade de invasores da área.

Por fim, prejudicado o pedido de denunciação à lide, considerando que a requerida Agropecuária Sacotem Ltda, atual Agropecuária Tangará S/A já integra o polo passivo da ação desde sua propositura. Assim, afasto as preliminares de carência da ação, ilegitimidade passiva e denunciação à lide apresentada pelo requerido.

III – DO MÉRITO

Antes de mais nada, importante consignar que ao longo da tramitação processual, os requerentes trouxeram aos autos informações acerca de outros processos que atingiram diretamente a demarcação aqui pleiteada, de modo que informam que as divisas da área já se encontram devidamente implantadas, tendo em vista decisões provenientes de outras ações ajuizadas pelos confinantes e confrontantes do imóvel.

Os autores também desistiram do pedido de indenização por perdas e danos.

Restou, por tanto, verificar nos autos acerca da materialização do Título Definitivo objeto da lide, com a restituição da área invadida pelos requeridos.

Nota-se, neste ponto, que não se trata de ação com fundamentação extra petita, tampouco não há o que se falar em princípio da fungibilidade, uma vez que na inicial os requerentes foram claros em solicitar além da demarcação e indenização por perdas e danos, a restituição da área invadida pelos requeridos.

Há, de fato, ao que se pode concluir, áreas discrepantes, no que respeito àquelas registradas no Registro de Imóveis, o que, entretanto, não dá ensejo, por si, ao acolhimento da pretensão demarcatória, já que, como visto, ausente hipótese de limites apagados entre as propriedades e que necessitem ser aviventados.

Neste ponto, de se registrar que, inclusive descabe qualquer determinação no sentido de levar a registro a demarcação da área do imóvel dos autores, pois que já se encontra correta a área perante o Registro de Imóveis.

Portanto, nada há por alterar no Registro de Imóveis, mas, sim, apenas no plano fático, com a retomada da área invadida pelos demandados.

E nesta ordem de ideias, no que tange ao pedido reivindicatório, a pretensão merece, de fato, ser acolhida.

Como se sabe, a ação reivindicatória, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, é o remédio jurídico posto à disposição do proprietário sem posse para reaver a coisa (não a posse, que não necessariamente deve ter tido) do poder de quem quer que injustamente a possua. E a propriedade prova-se mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

Em se tratando de ação reivindicatória, insta mencionar que esta possui proteção no direito pátrio, consoante dispõe o artigo 1.228, do Código Civil,
in verbis
:

‘Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.’

Para a propositura da ação reivindicatória, há de restar configurada a prova das condições especificas, quais sejam, (i) prova de domínio da coisa, (ii) perfeita identificação individualizada da coisa pretendida e a (iii) prova de que o réu a possua ou a detenha injustamente.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça firmando a tese de que
‘A admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu’
(REsp 1.003.305-STJ- min. Nancy Andrighi)

A principal tese trazida pela parte autora é de que muito embora o imóvel adquirido pelos requeridos, denominado ‘lote Ipê’ com área de 4.971 hectares não ter sido expedido em sobreposição dominial ao imóvel de título originalmente pertencente a Margarido Mendonça, de domínio dos autores, a requerida Agropecuária Sacotem Ltda, ao adquiri-lo de Edu Arrudo Junior invadiu a propriedade dos autores e seus vizinhos alegando serem ali as suas terras.

Como prova inicial do domínio exercido os autores trouxeram aos autos:

(i)Escritura de Compra e Venda do imóvel rural de 1.631 hectares, datado de 10.08.1983, em que consta como vendedores Luiz Seidiro Muraoka e comprador Reinaldo Fernandes de Souza;

(ii) Matrícula do imóvel inscrito sob o n 15.345, do CRI da Capital de superfície de 1.631 hectares;

(iii) ‘Memorial descritivo da medição e demarcação do lote de terras denominado ‘Kulene’ de Margarido Mendonça, datado de 16.06.1952’;

(iv) Fotografias da propriedade;

(v) Escritura de Compra e Venda do imóvel rural de 1.098 hectares, datado de 05.10.1983, em que consta como vendedor Reinaldo Fernandes de Souza e comprador João Marques de Arruda;

(vi) Matrícula do imóvel 16.718, do CRI da Capital com área de terras de 1.098 hectares, em que consta como adquirente João Marques de Arruda;

(vii) Certidão expedida a pedido verbal pelo 6º Ofício da Capital relativo ao imóvel denominado São Benedito discriminando características e confrontações do imóvel de 4.593 hectares;

(viii) Certidão expedida pelo 6º Ofício da Capital atestando a aquisição de área de 4.971 hectares adquirido por Edu Arruda Junior, denominado “Lote Ipê”;

(ix) Matrícula do imóvel registrado sob o nº 1.450, do CRI de Chapada dos Guimarães, de 4.971 hectares, tendo como proprietário anterior Edu Arruda Junior e transmitido para Agropecuária Sacotem Ltda
.

Infere-se que em sua contestação o Senhor Edu Arruda Junior, antigo proprietário do imóvel informou que ‘
não praticou nenhum ato contra os direitos dos demarcantes quando procederam a venda de sua área para Agropecuária Sacotem LTDA. Transmitiram na verdade a posse correspondente ao domínio que lhe estava sendo transferido e, evidentemente, tal posse transmitida é aquela que se acha compreendida dentro dos limites do título de domínio negociado.’
(Volume I – fl. 156)

Prosseguindo com suas razões na contestação apresentada, o Senhor Edu Germano Arruda fundamenta acerca da inexistência de transmissão de posse à Agropecuária Sacotem Ltda e consequentemente ao requerido Espólio de Manuel Martinho, do qual somente permaneceu na posse de parte da área dos autores até o momento ante a demora na conclusão da presente ação.

Infere-se, assim, que havendo demonstração de pretensão de posse dos requeridos perante o imóvel em litígio, infere-se que esta não é justa, considerando a conclusão pericial trazida em juízo da qual descreveu como sendo o domínio dos autores.

A perícia realizada teve como base os memoriais descritivos das matrículas trazidas aos autos que,
in casu
, contém as mesmas delimitações dos contratos de compra e venda apresentadas por ambas as partes.

Vislumbra-se que da perícia realizada com expertise, da qual encontra-se acostada às fls. 671/710, é possível verificar que o título originário de Ainabil Machado Lobo, ‘lote Ipê’, encontra-se distante de Margarido Mendonça, relativa à área dos autores denominada ‘Fazenda Kulene’.

Apenas para não restarem dúvidas, é possível verificar que o contrato de compra e venda havido entre a Agropecuária Sacotem Ltda e Manuel Martinho constou na descrição do perímetro uma
‘área de mais ou menos 550 hectares de posse, não possuindo o título do domínio registrado que está incorporado àquele imóvel’
. Ocorre que não é possível que a requerida Agropecuária Sacotem Ltda possuísse legitimamente aquele imóvel, quando o próprio antecessor, Edu Germano Arruda, informou expressamente só ter transmitido a posse
‘compreendida dentro dos limites do título de domínio negociado’
.

Sobre o assunto, o perito judicial reportou ao juízo que
‘após feita todas as análises e os mapas confeccionados, tem-se que as áreas objeto da presente lide, não se sobrepõe, ou seja, área da matrícula nº 15.345 da parte requerente e matrícula nº 1.450 da parte requerida não são limítrofes’
(fls. 705).

Corroborando com as argumentações acima, a conclusão do laudo pericial, do qual faz sobressair mais uma vez a posse injusta exercida pela empresa Agropecuária Sacotem e, após, pelo Espólio de Manuel Martinho de área da qual não possuía o domínio.

Imperioso ressaltar que o próprio requerido Espólio de Manuel Martinho quando do ajuizamento da ação declaratória de nulidade de ato jurídico (fls. 478/499) contra Agropecuária Sacotem, para fundamentar suas razões alegou que
‘a área entregue ao requerente e que estaria sendo ocupada pela mesma é totalmente diferente daquela especificada no contrato.’

Somente a título de esclarecimento, impende ressaltar as diversas formas de prova trazida pelos requerentes ao longo da tramitação processual, relativo ao esbulho praticado pelos requeridos, também no que diz respeito às diversas ações possessórias/reivindicatórias ajuizadas relativas ao domínio e posse das áreas vizinhas aos dos autores.

Assim, indene de dúvidas o direito à posse dos autores em relação à área reivindicada na inicial.

Na hipótese, não há dúvidas sobre a existência da propriedade dos autores, ficando assim suprido, também, os outros dois requisitos, quais sejam, a sua titularidade e domínio e a individualização da coisa.

[...]

Nestas ações reivindicatórias o domínio é devidamente debatido e utilizado como requisitos para positivação do pedido, em que havendo domínio e cumulando ao exercício injusto da posse por terceiro, remanesce a procedência do pedido como a medida imperiosa.

Considerando que a ação reivindicatória é ação real que compete ao titular do domínio para retomar a coisa do poder de terceiro detentor ou possuidor indevido e sabendo-se estar suficientemente provada a propriedade do imóvel, suas delimitações nos termos do registro do imóvel, pertinente é a desocupação pelo detento.” (ID. n. 133220211 - Pág. 27/30)

Da nulidade do laudo.

Conforme relatado, o espólio apelante sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que, além de o juízo singular não lhe ter garantido prazo suplementar para se manifestar acerca das conclusões do laudo pericial, tendo ainda sido cerceado o seu direito pois que, com a comunicação do falecimento do réu
MANUEL MARTINHO
, o feito, que deveria ter sido suspenso até a regularização da sua sucessão processual, acabou tramitando regularmente, em afronta ao inciso I do art.313 do CPC/15, tendo a prova técnica sido produzida sem que o apelante pudesse participar dos trabalhos de campo.

Com isso, pugnou pela declaração da nulidade da sentença, com a devolução dos autos à origem para a realização de nova perícia, garantindo, assim, a ampla participação do espólio apelante na produção dessa prova.

No entanto, tal prefacial não merece prosperar.

A uma
, porque
conforme
item 6.1.
do laudo pericial, os trabalhos de campo (Vistoria Técnica) foram realizados em 28.09.2015 conforme ID. n. 133220209 - Pág. 61, época em que o requerido
MANUEL MARTINHO
ainda se encontrava vivo, sendo que seu falecimento se deu apenas em 07.10.2016, conforme
Certidão de Óbito
de ID. n. 133220211 - Pág. 4.

De igual forma, como já adiantado, a instalação formal dos trabalhos técnicos se deu 04.08.2016, conforme documento de ID. n. 133220209 - Pág. 36/38, época em que o
de cujus
ainda estava vivo.

A duas
, porque conforme precedentes desta Câmara,
“inviável o reconhecimento da nulidade da prova pericial realizada, se não demonstrado pela parte que a alega a existência de efetivo prejuízo, consoante a tradicional máxima ‘pas de nullité sans grief’.”
(N.U 0001041-24.2011.8.11.0005, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/01/2015, Publicado no DJE 27/01/2015)

Vale aqui dizer que em uma ação como a dos autos, que já tramita há mais de um quarto de século, não se afigura razoável simplesmente descartar ou desperdiçar dispendiosos atos processuais, como a realização de uma trabalhosa perícia como a realizada na hipótese, ou mesmo desconstituir a sentença proferida se o espólio apelante não indica, nem mesmo no campo teórico, em que a dilação do prazo para sua manifestação poderia infirmar as conclusões do perito.

Não houve qualquer indicação de qual o ponto concreto em que sua não participação nos trabalhos de campo comprometeu a conclusão do laudo pericial.

Os únicos pontos concretos do questionamento sobre a perícia produzida seria (i) a sua suposta incompletude do laudo em função da não identificação dos atuais ocupantes da área reivindicada e (ii) a apontada falha na análise da legitimidade do título de propriedade utilizado pelo autor, no qual a assinatura atribuída ao apelado discreparia de autógrafos por ele apostos noutros documentos constantes dos autos.

No entanto, tais arguições são de absoluta irrelevância para o deslinde da causa.

Em relação ao primeiro questionamento, porque a procedência ou não da ação não está atrelada à verificação do atual ocupante da área. O que importa nos autos é saber se, em algum momento do curso processual, o de cujus
MANUEL MARTINHO
, ora sucedido processualmente pelo espólio apelante, ocupou a área discutida nos autos, especialmente no momento em foi chamado para compor o polo passivo da demanda.

E, no caso, essa ocupação, ainda que momentânea, revelou-se incontroversa na medida em que, ao ofertar contestação no
ID. n. 133220208 - Pág. 7/14, o
requerido
MANUEL MARTINHO
, ainda vivo à época, confirmou que, de fato ocupou a área sob litígio, pelo menos até 2013 – quando teria sido compelido a desocupá-la por conta de decisão judicial movida contra si por
Pedro Benedito da Silva Neto
.

Na referida peça defensiva, o mencionado
de cujus
ainda confirmou que adquiriu um outro imóvel da agropecuária corré, a qual, de má-fé, lhe entregaram a área ora litigiosa. Senão vejamos (ID. n. 133220208 - Pág. 12):

Já no respeitante a não verificação, pelo
expert
, da possível discrepância entre as assinaturas atribuídas ao autor, e que se encontram apostas em outros documentos constantes dos autos, a impor suspeita acerca da prova da propriedade, melhor sorte não ocorre ao apelante.

Isso porque, a perícia em questão não tinha por objetivo dirimir falsidade dessa ou daquela assinatura.

Fosse esse o intuito, o juiz certamente teria nomeado um perito grafotécnico, cuja prova, aliás, sequer foi pleiteada no decorrer da instrução.

E a três
, por fim, porquanto entre a data da publicação do Edital de citação do espólio apelante (ID. n. 133220210 - Pág. 77), ou seja, 30.09.2020 e a do protocolo do pedido de ID. n. 133220210 - Pág. 80/84, isto é, 23.11.2020, transcorreram 54 (cinquenta e quatro) dias – tempo mais que suficiente para que o ora recorrente indicasse os eventuais equívocos e incorreções concretas do laudo pericial.

Com isso, por não vislumbrar qualquer prejuízo processual concreto para o apelante,
rejeito
a prefacial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Do suposto vício procedimental na conversão oficiosa do procedimento demarcatório em reivindicatório.

O apelante suscita, ainda, a ocorrência de vício procedimental na conversão do procedimento demarcatório em reivindicatório.

No entanto, tal como consignado na sentença, a referida arguição não prospera.

Isso porque, consoante pacífica jurisprudência do STJ,
“O nome ou título da ação utilizado pelo autor, na inicial, não conduz nem tampouco condiciona a atividade jurisdicional, a qual está adstrita tão-somente à causa de pedir e ao pedido. Precedentes.”
(REsp n. 819.658/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/10/2010, DJe de 25/10/2010.)

De igual modo,
“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 1.969.062/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Ora, no caso dos autos, além dos pleitos demarcatório e indenizatórios, o autor requereu ainda, arrimado na condição de proprietário, a “
restituição
” do imóvel indevidamente ocupado. Senão vejamos (ID. n. 133220200 - Pág. 22):

Com isso, estando claramente estampado no pedido da ação proposta a tutela reivindicatória, não há falar-se em erro de procedimento.

Da ausência de comprovação da invasão ou de injusta ocupação da área litigiosa
.

O espólio apelante sustenta, também, a ausência de prova da invasão ou da injusta ocupação da área litigiosa.

No entanto, tal arguição não merece acolhimento.

É que, na linha da jurisprudência pretoriana
“Com a expressão ‘
injustamente a possua
’, o artigo 1.228 do Código Civil cobre uma gama de situações mais abrangentes do que as caracterizadas pela violência, clandestinidade ou precariedade da posse,
bastando à caracterização da posse injusta, para efeito reivindicatório,
a ausência de título hábil
a legitimar a condição do possuidor,
pouco importando que ele esteja de boa-fé
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0145.10.003549-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2021, publicação da súmula em 03/09/2021)

Na hipótese, ao reconhecer na sua contestação que a agropecuária corré lhe vendeu a propriedade do imóvel e, de má-fé, lhe entregou indevidamente a posse da área reinvindicada, o
de cujus

MANUEL MARTINHO
terminou por confessar que ocupou o imóvel litigioso sem que houvesse um justo título que lastreasse tal ocupação, pouco importando, aqui, se o fez inocentemente ou em conluio com a corré.

Ademais, como bem frisou o magistrado sentenciante
“não é possível que a requerida Agropecuária Sacotem Ltda”
– corré e antecessora do apelante -

“possuísse legitimamente aquele imóvel, quando o próprio antecessor, Edu Germano Arruda, informou expressamente só ter transmitido a posse ‘compreendida dentro dos limites do título de domínio negociado.’”

Esses fatos já demonstram, por si só, a injustiça da posse dos réus.

Do alegado defeito na prova de propriedade em função da discrepância de assinaturas.

Referentemente à alegada inexistência de prova hábil de propriedade em função da discrepância entre a assinatura aposta na escritura de aquisição do imóvel pelo autor e os autógrafos por ele apostos em outros documentos anexados aos autos, mais uma vez o apelo não prospera.

Primeiramente porque, malgrado haja, de fato, algumas dessemelhanças entre as assinaturas
apostas nos documentos de IDs. ns. 133220200 - Pág. 24, 133220200 - Pág. 31 e 133220200 - Pág. 54, todas atribuídas ao autor, já falecido,
REINALDO FERNANDES DE SOUZA
não se pode olvidar que tais firmas foram lançadas em documentos com datas totalmente diversas.

Além disso, o fato é que a única assinatura cuja importância para a lide se revela capital é aquela aposta na
Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel
reivindicado (ID. n. 133220200 - Pág. 31), lavrada perante o CRI do 6º Ofício desta Capital, e cuja veracidade é atestada pelo respectivo tabelião.

Ademais, o questionamento da legitimidade de determinada assinatura deveria ter se dado em tempo e modo devidos.

Significa isso dizer que, para ser eficaz, os questionamentos acerca da veracidade da assinatura do autor no título em que se embasa o pedido, este deveria ter sido aviado na contestação. Afinal, por força do art.336 do CPC/15,
“Incumbe ao réu
alegar, na contestação, toda a matéria de defesa
, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e
especificando as provas que pretende produzir
.”

No caso, isso não ocorreu já que, ao oferecer resposta nos autos, quando ainda vivo, o
de cujus

MANUEL MARTINHO
não tocou nesse assunto, dando, pois, azo à preclusão.

Ademais, ainda que assim não o fosse, a acusação de falsidade de determinada assinatura de documento constante dos autos não pode ficar no campo da retórica, devendo se desdobrar para a realização de prova pericial grafotécnica, a qual não foi oportunamente pleiteada pelo apelante, nem mesmo nas razões recursais.

Assim, o que se vê é que o apelante pretende, na verdade, postergar a solução definitiva da lide.

Do pedido subsidiário de exoneração do ônus de sucumbência.

Defende o apelante, subsidiariamente, a sua desoneração do pagamento da verba de sucumbência, na forma dos artigos 86 e 87, §1º, ambos do CPC/15 ao argumento de que, que diferentemente da Agropecuária corré, a sua ocupação do imóvel se deu na mais legítima boa-fé, na medida em que fora enganado pela corré
AGROPECUÁRIA SACOTEM LTDA
.

Aduziu, para tanto, que tal
animus
estaria estampado na conclusão do
lado circunstanciado
da inspeção realizada nos autos do Proc. n. 0000755-16.2017.811.0044, cuja cópia foi acostada aos autos.

Neste particular, o apelo merece a guarida vindicada.

Acerca da distribuição do ônus de sucumbência entre os vários réus de um processo, assim estabelecem o
caput
e o §1º do art.87 do CPC/15:

“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.”

No caso, conforme cediço, o espólio apelante passou a integrar a lide, a requerimento do autor (ID. n. 133220205 - Pág. 53/54), justamente por tomar conhecimento de que, depois de já citada, e de ter, inclusive, ofertado contestação nos autos em
23.09.1998
(ID. n. 133220201 - Pág. 15/19), a ré
AGROPECUÁRIA SACOTEM LTDA
. (
atual

AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A
), vendeu outro imóvel a
MANUEL MARTINHO
em
13.01.1999
(ID. n. 133220205 - Pág. 54/57), porém deu-lhe posse justamente na área objeto da presente demanda.

Desse modo,
MANUEL MARTINHO
somente passou a integrar a lide porque, segundo afirmou desde o início, foi ludibriado pela Agropecuária corré, que lhe vendera a área reivindicada, mesmo sabendo-a litigiosa.

Tanto assim o é que
MANUEL MARTINHO
moveu em desfavor da agropecuária corré, a
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por danos morais
n. 0000487-89.1999.8.11.0044
almejando a anulação do referido contrato de compra e venda, bem como sua condenação ao pagamento de reparação pelos prejuízos extrapatrimoniais decorrentes do inadimplemento contratual.

E na ocasião, ao atender a tutela anulatória, a sentença proferida naqueles autos reconheceu que o
de cujus

MANUEL MARTINHO
foi induzido em erro pela ré, conforme a seguinte motivação:

“[...]

É inconteste, na espécie, a configuração do vício contratual pertinente ao erro substancial induzido pela vendedora, ora requerida, configurando-se, deste modo, o dolo na formação do contrato, na medida em que ao autor foi apresentada determinada área rural para compra que não correspondeu com aquela que lhe foi efetivamente entregue
, sendo causa suficiente para a anulação do negócio
.

Segundo a lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
‘o erro ou ignorância é o resultado de uma falsa percepção, noção, ou mesmo da falta (ausência) de percepção sobre a pessoa, o objeto ou o próprio negócio que se pratica (...) Há no erro, deste modo, um falso conceito (falsa ideia) ou uma falta de conceito sobre a realidade, motivo pelo qual o agente (em virtude dessa visão deturpada) celebra o negócio. Assim, o erro há de ser o motivo determinante do ato (...) no dolo tem-se um vício através do qual o agente é induzido a se equivocar-se em razão de manobras astuciosas, ardilosas e maliciosas perpetradas por outrem. Em síntese apertada, porém completa, no erro o agente se enganou sozinho; no dolo, foi induzido a erro, foi enganado. Ou seja, o dolo, nada mais é, senão um erro provocado por terceiro.’
(Curso de Direito Civil. Parte Geral e LINDB. vol. 1, Podivum, 11ª ed., p. 652 e 656).

Consta nos autos que a requerida, juntamente com seus sócios, responde a vários processos judiciais na comarca de Penápolis-SP, inclusive à ação revocatória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. envolvendo a área rural objeto do contrato, qual seja, matrícula 1450, do RGI de Chapada dos Guimarães (fls. 44/84), além de outras demandas possessórias e dominiais nesta comarca de Paranatinga que incidem sobre a mesma área.
”

Conquanto o Tribunal tenha provido em parte o Recurso de Apelação n. 111329/2015 da agropecuária corré naqueles autos, tão somente para determinar o retorno das partes ao
status quo
, autorizando a compensação entre os valores das benfeitorias implementadas com a remuneração, a ser apurada em liquidação, pelo uso e fruição da área por quase quinze anos por parte do ora recorrente, o referido aresto manteve o ponto da sentença em que houve o reconhecimento de que o adquirente, ora apelante, fora induzido em erro pela
AGROPECUÁRIA SACOTEM LTDA
.

Com isso, e considerando que quem deu causa à ação e ao chamamento do espólio apelante para o polo passivo da demanda foi a
AGROPECUÁRIA SACOTEM LTDA
, é esta quem deverá arcar integralmente com a verba de sucumbência, ficando o recorrente corréu desonerado da obrigação.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao apelo tão somente para desonerar o espólio apelante do pagamento do ônus de sucumbência que, por força do que dispõem o
caput
e o §1º do art.87 do CPC/15, ficarão a cargo exclusivamente da corré.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022